Tribunal: TJSP
Processo: 1008235-51.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLÉIA DE CONDOMINIO. extinção por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUE NÃO OBSERVOU A JUSTA REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO DOs ADVOGADOs DA ré. VERBA IRRISÓRIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ADMISSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLÉIA DE CONDOMINIO. extinção por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUE NÃO OBSERVOU A JUSTA REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO DOs ADVOGADOs DA ré. VERBA IRRISÓRIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ADMISSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.